Tribunal: CARF
Processo: 13558.000759/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO PROJETADO PELA IMPUGNAÇÃO E PELO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões inovam por inteiro a matéria constante do lançamento e do acórdão-recorrido, em razão da preclusão.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000759/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.016 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
LAFAYETE LOPES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO-
JURÍDICO PROJETADO PELA IMPUGNAÇÃO E PELO ACÓRDÃO-
RECORRIDO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões inovam por inteiro a matéria
constante do lançamento e do acórdão-recorrido, em razão da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 3a Turma da
DRJ/SDR (1532.633 – fls. 112-114), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas, com dependentes e com instrução.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000759/2009-84
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000759/2009-84

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DE OFÍCIO
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável. O fato de não haver dolo ou má-fé do contribuinte não
descaracteriza o poder-dever da Administração de aplicar a multa de ofício quando
detectada infração à legislação tributária.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Auto de Infração (fls. 61/68), referente ao imposto de
renda pessoa física, exercício 2006; ano-calendário 2005, em procedimento de
fiscalização. Detectadas deduções indevidas a título de dependente (R$ 1.404,00),
despesas médicas (R$ 20.560,00) e despesas com instrução (R$ 2.198,00), apurou-se
imposto de renda suplementar de R$ 4.921,82.
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 77/80) e aduz que não dispõe da
totalidade da documento comprobatória das deduções declaradas mas discorda da multa
de ofício pois sua aplicação está condicionada, não à infração apurada, mas sim à
existência de má-fé, dolo, fraude ou simulação, o que não ocorreu no caso em concreto.
Requer a reconsideração de despesas com instrução, de R$ 1.943,64, pagas ao Instituto
Vale do Cricare, conforme elemento probatório anexado (fl. 82). Requer o
cancelamento do crédito tributário.
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Restabelecida despesa com instrução, no valor de R$ R$ 1.943,64, valor dos
pagamentos realizados em 2005 com a instrução do próprio contribuinte, conforme comprova o
demonstrativo financeiro da Faculdade São Mateus (fl. 82), nome fantasia do Instituto Vale do
Cricare, CNPJ 01.997.757/0001-64.
No que diz respeito à penalidade cabe esclarecer que, no âmbito do direito
tributário, não importa se a pessoa física cometeu a infração à legislação por boa-fé, ou ainda, se
tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração tributária é objetiva, na
forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN),
isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
O auto de infração decorre, assim, de um procedimento de fiscalização, que, após
a análise dos documentos e fatos, a fiscalização concluiu, independente de prévia intimação ao
contribuinte, pela ocorrência de falta, recolhimento a menor ou infração a dispositivo da
legislação tributária.
Afinal, não poderia ser de outra forma. O parágrafo único do art 142 do CTN
impõe o caráter obrigatório à atividade do lançamento, como colorário do princípio da
legalidade, sob pena de responsabilização funcional do agente fiscal.
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, que no caso em concreto corresponde a deduções indevidas de modo a reduzir a base de
cálculo do imposto, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 - RIR).
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000759/2009-84

I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(grifei)
Portanto, correta a aplicação da multa de ofício de 75%.
Comprovada despesas com instrução, de R$ 1.943,64 deve-se alterar o lançamento,
para exonerar R$ 534,50 do imposto de renda suplementar exigido.
Isto posto, voto por julgar procedente em parte a impugnação e manter R$ 4.387,32 do
imposto de renda suplementar, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros
moratórios.
ANA TERESA AZEVEDO DE BRITO
Ciente do acórdão da DRJ em 14/08/2013, o contribuinte, em 13/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) há cobrança indevida de juros de mora e multa de ofício de tributo já pago;
b) houve ocorrência de denúncia espontânea
c) a multa de ofício deve incidir sobre a diferença entre o tributo devido e o pago.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto a matéria nele veiculada está
preclusa.
Em sua impugnação, o sujeito passivo argumentou ter direito às deduções
pleiteadas, bem como aos benefícios instituídos pela MP 449/2008.
Conjuntamente com o lançamento, as razões e pedidos formulados na impugnação
definiram o quadro fático-jurídico devolutível a este Colegiado.
Porém, em sentido diverso, as razões recursais versam sobre matéria nova,
inédita, pois ausente tanto da impugnação quanto do acórdão-recorrido.
Aplica-se ao caso o art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000759/2009-84

Fl. 134
DF CARF MF
Original